Tribunal: STF
Processo: HC 223663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Bezerra de Melo e outro em favor de José Aparecido Soares de Araújo contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria realizado a análise do pedido de extensão declinado nos autos do HC 627.954/PB. 



    Relata a defesa que, na data de 3.10.2021, teria ingressado com pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no writ originário no Superior Tribunal de Justiça, no entanto, referido pleito encontra-se pendente de julgamento desde então.



    Argumenta, nesses termos, que o transcurso de mais de 1 ano sem apreciação do pedido constitui flagrante ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 



    Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que se determine a imediata análise do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de pedido de extensão em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de 1 ano na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora o período aparentemente exceda o prazo regimental do STJ, é caracterizado pela sobrecarga crônica do volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 627.954/PB que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da Turma, diligencie a apreciação do pedido de extensão lançado nos autos. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente